Tribunal: TJSP
Processo: 2137066-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela CDHU. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME Dívida de natureza "propter rem". Unidade condominial da CDHU que foi objeto de "Promessa de Compra e Venda" firmada com terceiros. Ausência de comprovação da efetiva alienação ou ainda da ciência inequívoca do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela CDHU. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME Dívida de natureza "propter rem". Unidade condominial da CDHU que foi objeto de "Promessa de Compra e Venda" firmada com terceiros. Ausência de comprovação da efetiva alienação ou ainda da ciência inequívoca do Condomínio exequente no tocante. CDHU que é parte legítima para figurar no polo passivo da Execução por figurar como titular do domínio da unidade condominial em questão. Não configuração de ofensa ao artigo 1.345 do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*